Tribunal: TJES
Processo: 5002128-06.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Administração judicial; Honorários Periciais
Data de julgamento: 2023-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002128-06.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE:
MELHOR ALIMENTACAO LTDA

RELATOR(A):
DES.
RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - HONORÁRIOS DEVIDOS AO ADMINISTRADOR JUDICIAL E HONORÁRIOS PERICIAIS - REDUÇÃO - CAPACIDADE DE PAGAMENTO DO DEVEDOR - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1
. Na fixação do valor dos honorários do administrador, em ação de recuperação judicial, devem ser observados os critérios previstos no Art. 24, § 1º, da Lei nº 11.101/05, além das circunstâncias específicas do processo.

2
. Considerando a capacidade de pagamento do devedor, o grau de complexidade do trabalho e os valores praticados no mercado, devem ser reduzidos os honorários fixados em favor do administrador judicial.

3
. Os honorários periciais devem ser arbitrados levando em consideração as peculiaridades do caso concreto, a natureza, o lugar da prestação de serviço o tempo exigido para sua execução e o grau de complexidade da causa, devendo ser observados os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade.

4
. Em que pese a importante atividade desempenhada pelos profissionais, ressalta-se que: não foram necessárias diligências externas para arrecadação de provas e comunicações às partes ou terceiros, nem realização de planilhas de cálculos, gráficos e simulações, bem como a não elaboração de laudos interprofissionais, despesas com viagens, hospedagens, transporte, alimentação, entre outros procedimentos.

5
. Inexistindo condições objetivas de se aferir um valor real para a contraprestação pelos serviços técnicos, estes devem ser fixados com espeque na proporcionalidade e razoabilidade, sob pena de onerar substancialmente a parte que necessita dos serviços prestados para o deslinde da
quaestio.

6
. Em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, deve ser reduzido o valor referente aos honorários periciais para R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), bem como ser reduzido o valor dos honorários do administrador judicial para 3% (três por cento) sobre o valor devido aos credores submetidos à recuperação judicial
.

7.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5002128-06.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE:
MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA
Advogado do(a) AGRAVANTE:
ANA LUISA ANDRADE SANTOS - ES31524

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA
, contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara de Recuperação Judicial e Falência de Vitória/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da Ação de Recuperação Judicial 5038274-08.2022.8.08.0024, homologou a proposta de honorários dos Administradores Judiciais no valor de R$ 753.777,00 (setecentos e cinquenta e três mil setecentos e setenta e sete reais) e de honorários periciais em R$ 32.550,00 (trinta e dois mil quinhentos e cinquenta reais).

Em suas razões (id. 4423433), sustenta que, conforme demonstrado na origem, um conjunto de fatores, como a desvalorização cambial, a consequente inflação dos insumos (principalmente dos alimentos), a elevação progressiva dos custos e o fato de não poder repassar parte da pressão inflacionária para os contratos já firmados, gerou uma grave crise financeira que vem sendo bravamente enfrentada pelos gestores da empresa Agravante.

Aduz que os valores arbitrados podem dificultar o cumprimento do objetivo da ação, sendo que quanto maior o valor pago, maior terá que ser o deságio a ser proposto no Plano de Recuperação Judicial, causando, assim, prejuízo aos credores.

Desse modo, defende que devem ser observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade na fixação dos honorários periciais, de modo a considerar a indispensabilidade e excelência do trabalho realizado pelos auxiliares do juízo e, em conjunto, a atual situação econômica da empresa, seu objetivo de recuperação da saúde financeira e a situação dos credores.

Ressalta que não foram necessárias diligências externas para arrecadação de provas e comunicações às partes ou terceiros; realização de planilhas de cálculos, gráficos e simulações; elaboração de laudos interprofissionais; despesas com viagens, hospedagens, transporte, alimentação, de modo que não se justifica o valor arbitrado.

Diante de tais fatos, requer o agravante a revisão e redução dos valores fixados a título de
honorários periciais
e dos
honorários dos Administradores Judiciais,
por entender que são exorbitantes e incompatíveis com a realidade da empresa.

Sobre o tema, o Art. 24, da Lei nº 11.101/2005, estabelece que:

Art. 24. O juiz fixará o valor e a forma de pagamento da remuneração do administrador judicial, observados a capacidade de pagamento do devedor, o grau de complexidade do trabalho e os valores praticados no mercado para o desempenho de atividades semelhantes.
§ 1º Em qualquer hipótese, o total pago ao administrador judicial não excederá 5% (cinco por cento) do valor devido aos credores submetidos à recuperação judicial ou do valor de venda dos bens na falência (grifei).

Desse modo, verifica-se que o valor dos honorários do administrador judicial deverá ser fixado conforme a capacidade de pagamento do devedor, o grau de complexidade do trabalho e os valores praticados no mercado, sem exceder a 5%(cinco por cento) da quantia a ser paga aos credores submetidos à recuperação judicial ou do valor de venda dos bens na falência.

Compulsando os autos, observa-se que a empresa recuperanda possui débito tributário no montante de R$ 18.308.610,57 (dezoito milhões trezentos e oito mil seiscentos e dez reais e cinquenta e sete centavos) e dívidas previdenciárias que somam o valor de R$ 1.229.586,30 (um milhão duzentos e vinte e nove mil quinhentos e oitenta e seis reais e trinta centavos).

Ademais, conforme consignado pelo magistrado na decisão combatida, os profissionais trataram os dados da recuperanda com zelo e atenção, apresentando ao Juízo e a todos os interessados a constatação de sua viabilidade econômica, tendo utilizado parte do seu tempo profissional para manter contato com os gestores da empresa, os credores e seus representantes.

Entretanto,
há de ser também considerada, na fixação da remuneração do administrador judicial, a capacidade econômica da sociedade que se encontra em recuperação, a fim de que a mesma não inviabilize tal procedimento.

Neste mesmo sentido já se manifestou a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSAMENTO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. FIXAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL. INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PARTICULARIDADES DO CASO QUE INDICAM QUE O VALOR ARBITRADO É EXCESSIVO. REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA, REDUZINDO OS HONORÁRIOS DO ADMINISTRADOR JUDICIAL A 2% DO PASSIVO SUJEITO À REESTRUTURAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.
[...] 30. Não se tratando, assim, da hipótese prevista no § 5º do art. 24, da Lei 11.101/05, a remuneração do administrador judicial poderá ser estabelecida ente o mínimo de 0,1% e o máximo de 5%, ponderando-se o montante do passivo apresentado com o percentual a ser aplicado, em uma ordem inversamente proporcional, assim como sopesados os postulados da proporcionalidade e razoabilidade.
31. Em que pese a remuneração ter sido fixada dentro da alíquota permitida pela lei, o percentual de 3% sobre o passivo submetido aos efeitos da recuperação judicial afigura-se excessivo. Remuneração do AJ que se constitui como o terceiro maior débito da recuperanda, que, à mingua de seu caráter extraconcursal, recai sobre as dívidas submetidas ao processo recuperacional, comprometendo os recursos financeiros destinados ao pagamento dos credores e impactando diretamente sobre o patrimônio da devedora. 32. Nesta ordem de ideias, a complexidade e o volume dos serviços a serem executados pelo Administrador Judicial não se alinham à remuneração pleiteada e deferida pelo magistrado a quo, assim como não se encontra compatível com a capacidade de pagamento do devedor, existindo, ainda, desconexão entre os valores praticados no mercado e aqueles fixados pelo Judiciário em situações semelhantes. 33. Essa Corte de Justiça, sopesando os critérios legais e o passivo envolvido, tem fixado a remuneração do Administrador Judicial em percentuais que variam de 1% a 2% sobre os créditos submetidos à recuperação judicial.
34. Diante de tais considerações, falta razoabilidade e proporção entre o trabalho em desenvolvimento e a remuneração proposta. Redução verba remuneratória do Administrador Judicial de 3% para 2% sobre o valor devido aos credores, cujos honorários recompensariam de forma justa o seu labor e, de outro lado, evitaria a possibilidade de impactos negativos aos credores para satisfação de seus créditos, notadamente diante da necessidade de gestão racional de recursos financeiros das recuperandas nesse momento processual. 35. Recurso parcialmente provido. (
TJRJ
- AI: 00531262820218190000, Relator: Des(a).
MÔNICA MARIA COSTA DI PIERO
, Data de Julgamento: 22/03/2022, OITAVA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/05/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL -HONORÁRIOS DEVIDOS AO ADMINISTRADOR - FIXAÇÃO - CRITÉRIOS - ART. 24, § 1º, DA LEI Nº 11.101/05 - REDUÇÃO DEVIDA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Na fixação do valor dos honorários ao administrador em ação de recuperação judicial, devem ser observados os critérios previstos no art. 24, § 1º, da Lei nº 11.101/05, além das circunstâncias específicas do processo. 2. Considerando a capacidade de pagamento do devedor, o grau de complexidade do trabalho e os valores praticados no mercado, devem ser reduzidos os honorários fixados em favor do administrador judicial. 3. Recurso parcialmente provido.(
TJMG
- AI: 10024150145845002 MG, Relator:
Raimundo Messias Júnior
, Data de Julgamento: 02/10/0016, Câmaras Cíveis / 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/10/2016)

Diante disso, denota-se que a proposta que melhor se amolda aos interesses das partes é de
3%(três por cento) sobre o valor devido aos credores submetidos à recuperação judicial
, a ser dividido em 36 (trinta e seis) parcelas mensais.

No que tange aos honorários periciais, sabe-se que estes
devem ser arbitrados levando-se em consideração as peculiaridades do caso concreto, a natureza, o lugar da prestação de serviço o tempo exigido para sua execução e o grau de complexidade da causa, devendo ser observados os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Dito isso, em que pese a importante atividade desempenhada pelos profissionais, ressalta-se que: não foram necessárias diligências externas para arrecadação de provas e comunicações às partes ou terceiros, nem realização de planilhas de cálculos, gráficos e simulações, bem como a não elaboração de laudos interprofissionais, despesas com viagens, hospedagens, transporte, alimentação, entre outros procedimentos.

Ademais, "
Inexistindo condições objetivas de se aferir um valor real para a contraprestação pelos serviços técnicos, estes devem ser fixados com espeque na proporcionalidade e razoabilidade, sob pena de onerar substancialmente a parte que necessita dos serviços prestados para o deslinde da quaestio"
(
TJES
, AI 0901361-53.2008.8.08.0000, Rel.
ALINALDO FARIA DE SOUZA
, Terceira Câmara Cível, DJe 18/03/2009).

Ante exposto, em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, deve ser reduzido o valor referente aos honorários periciais para
R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais)
.

Mediante tais fundamentos,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso,
reduzindo o valor dos honorários do administrador judicial para 3% (três por cento)
sobre o valor devido aos credores submetidos à recuperação judicial
e reduzir para
R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) o valor referente aos honorários periciais, mantendo o parcelamento fixado pelo magistrado de primeiro grau
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)